Tribunal: STF
Processo: RE 495325
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 9.536/1997. CONGENERIDADE DA NATUREZA JURÍDICA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ENVOLVIDAS. PRECEDENTE: ADI 3.324. 


      




1.  O empregado das sociedades de economia mista ou da Administração indireta é servidor em sentido amplo, portanto, tem direito ao benefício previsto na Lei 9.536/1997. Precedente. 




2.  No julgamento da ADI 3.324, DJ 05.8.2005, assentou-se a legitimidade da garantia de matrícula de servidores públicos civis e militares, e seus dependentes, transferidos em razão do interesse da Administração, respeitando-se a congeneridade das instituições envolvidas. 




3.  Agravo regimental a que se nega provimento.